Tribunal: TJBA
Processo: 8003034-58.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003034-58.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NIVALDO GONCALVES PASTOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE DE SENTIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, III, do Código Penal. O réu, em 10 de setembro de 2019, agrediu fisicamente seu irmão com diversos murros no rosto, atingindo o olho esquerdo da vítima, causando-lhe lesão corporal de natureza grave com debilidade permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação específica; (ii) analisar se está configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal simples; e (iv) se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente e adequada, com análise dos elementos probatórios colhidos na instrução processual. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos defensivos quando sua fundamentação já contempla, ainda que implicitamente, a rejeição das teses apresentadas. Preliminar rejeitada. 4. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta atual ou iminente, direito próprio ou de terceiro sendo atacado, emprego de meio necessário e uso moderado. A prova dos autos não demonstra agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação do apelante. 5. A testemunha presencial não confirmou qualquer agressão prévia da vítima contra o apelante, tendo afirmado que não presenciou o momento em que a discussão passou para agressão física e que, da distância em que estava, só conseguia ouvir trocas de palavras. A vítima declarou que não houve agressão de sua parte e que foi surpreendida com os murros. 6. A ausência de lesões no corpo do apelante contrasta com os graves ferimentos causados à vítima, evidenciados pelos laudos médicos que comprovaram lesão permanente no olho esquerdo, demonstrando desproporcionalidade da reação. 7. O laudo pericial é conclusivo ao atestar que as agressões resultaram em lesão permanente no olho esquerdo da vítima com baixa visão, configurando debilidade permanente. A alegação de problemas visuais preexistentes não encontra respaldo na prova técnica, pois apenas o olho esquerdo foi afetado, exatamente o local atingido pelas agressões. 8. Não houve confissão espontânea do réu, pois em sede policial e em juízo ele afirmou ter sido agredido primeiro pelo irmão. Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impediria redução aquém do mínimo com base na Súmula 232 do STJ. 9. A causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP (violenta emoção logo após injusta provocação da vítima) não se aplica ao caso. Diante da evolução das relações sociais e da efetivação dos direitos fundamentais à dignidade e à proteção da vida, não se justifica reduzir a sanção de quem, em contexto de violência desnecessária, desfere socos contra o próprio irmão causando deformação permanente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória não é nula quando apresenta fundamentação suficiente com análise dos elementos probatórios, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos defensivos. 2. Não se configura legítima defesa quando ausente prova de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, sendo a reação desproporcional e injustificada. 3. Configura-se lesão corporal de natureza grave quando o laudo pericial conclusivamente atesta que as agressões resultaram em debilidade permanente de sentido. 4. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a autoria e apresenta versão divergente dos fatos, nem quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal. 5. A causa de diminuição do art. 129, §4º, do CP não se aplica em contexto de violência desnecessária e desproporcional contra familiar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 25, 129, §1º, III, §4º, e 77. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 232/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal nº 8003034-58.2023.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, sendo apelante Nivaldo Gonçalves Pastor e apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e no mérito, negar-lhe provimento. Salvador, .